Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO À PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA TRÊS VÍTIMAS. REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ESPOSA COM PROBLEMAS DE SAÚDE E FILHO COM 13 (TREZE) ANOS DE IDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, o sentenciado está cumprindo pena em regime fechado pela prática de crimes graves e a situação fática apresentada não aponta a excepcionalidade que justifique a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que os cuidados com o filho menor e as necessidades da esposa do recorrente podem ser supridas pelos outros filhos do sentenciado que, além de morarem na mesma cidade, são maiores de idade e auferem renda, estando aptos a exercerem esta ajuda, razão pela qual não restou demonstrada a essencialidade da presença do agravante.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário.